Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-51.2024.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000391-51.2024.8.05.0262 COMARCA DE ORIGEM: UAUÁ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000391-51.2024.8.05.0262 APELANTE: EDSON NANES DOS SANTOS ADVOGADOS: DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO; VALBERTO MATIAS DOS SANTOS E ROSILANE DE SOUZA GONÇALVES MATIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: RENATA MAMEDE CARNEIRO AGUIAR PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE SUSCITADA EM PLENÁRIO POR UTILIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM AUTORIDADE COMPETENTE. NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE LEITURA OU DE UTILIZAÇÃO DO TERMO DE INTERROGATÓRIO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (CPP, ART. 563). PRECLUSÃO. NULIDADE POR MODIFICAÇÃO INESPERADA DOS TERMOS DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO ACUSATÓRIA E DE QUESITAÇÃO CONTRÁRIA AOS TERMOS DA DENÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO IDÔNEO A AMPARAR A CONDENAÇÃO, PRESERVADA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA NÃO ALICERÇADA EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 492, I, “E”, DO CPP E DA TESE VINCULANTE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da comarca de Uauá/BA, pela qual o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe determinada a imediata execução da pena. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade do julgamento por utilização de interrogatório policial conduzido sem autoridade competente; (ii) estabelecer se ocorreu inovação acusatória em plenário; (iii) determinar se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) avaliar a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal; (v) verificar se é possível a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, com a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade de interrogatório policial realizado sem autoridade competente está sujeita à preclusão quando não é arguida na primeira oportunidade processual pela defesa. Ainda que se superasse a preclusão, não seria reconhecida a nulidade no Tribunal do Júri se o termo não tivesse sido lido em plenário, nem submetido aos jurados, e não houvesse demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 4. O aditamento da denúncia para corrigir o local do crime não configura inovação acusatória porquanto não altera a imputação de autoria direta nem surpreende a defesa, sendo indevida a alegação de tese de mandante ou de alteração inesperada, sobretudo quando inexistiu quesitação ao Conselho de Sentença sobre eventual condição de mandante. 5. A soberania dos veredictos impede o afastamento da decisão do Conselho de Sentença quando essa encontra respaldo em provas documentais, periciais e testemunhais, não configurando julgamento manifestamente contrário às provas dos autos. 6. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta vinculada ao caso julgado; ausente essa motivação, o julgador deve afastar o desvalor e fixar a pena-base no mínimo legal compatível. 7. A execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.068 de repercussão geral, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo à apelação. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade de interrogatório policial realizado sem autoridade competente está sujeita à preclusão quando não arguida oportunamente, e não se reconhece nulidade no júri se o termo não é lido em plenário nem causa prejuízo (CPP, art. 563). 2. O aditamento saneador da denúncia para corrigir o local do crime não configura inovação acusatória, inexistindo surpresa ou tese de mandante, sobretudo quando não há quesitação sobre essa condição. 3. Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença amparada em elementos probatórios idôneos. 4. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta vinculada ao caso; ausente essa motivação, o julgador deve afastar o desvalor e fixar a pena-base no mínimo legal compatível. 5. A execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos, conforme art. 492, I, “e”, do CPP e Tema 1.068/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 473, §3º; 492, I, “e”; 563; CP, arts. 33, §2º, “a”; 68; 121, §2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 870.193/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 992.354/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 04.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000391-51.2024.8.05.0262, em que figura como apelante Edson Nanes dos Santos e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe provimento em parte, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8000391-51.2024.8.05.0262